Tribunal: STF
Processo: AI 629354
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Cabe ao Supremo Tribunal Federal, de
   ofício, proceder à verificação da tempestividade do recurso
   extraordinário. Para a realização desse mister, é indispensável
   que figure, entre as peças trasladadas ao instrumento de agravo,
   a certidão de publicação do acórdão recorrido (art. 544, § 1º, do
   Código de Processo Civil).
Inexiste a alegada ofensa ao art. 5º,
   XXXV, LIV e LV, da Constituição, pois a decisão agravada prestou,
   inequivocamente, jurisdição, sem violar os princípios do devido
   processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.